Tribunal: STF
Processo: ARE 1603973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE REVISTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST E DA LEI Nº 13.467/2017 - ENTE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE EMPREGADA CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ESTABILIDADE DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO.
1. A decisão de admissibilidade do recurso de revista interposto é posterior a 15/4/2016, portanto, segue a sistemática processual da Instrução Normativa nº 40 do TST.
2. Na vigência da referida instrução normativa, analisa-se o recurso de revista apenas quanto aos temas admitidos pelo juízo primeiro de admissibilidade. Na hipótese, a recorrente não interpôs agravo de instrumento em relação aos outros temas do recurso de revista que tiveram os seguimentos denegados.
3. O Tribunal Regional reformou a sentença, que julgara improcedentes os pedidos postulados na exordial, pois concluiu pela invalidade da mudança de regime jurídico da reclamante de celetista para estatutário, com a edição da Lei Federal nº 8.112/1990.
4. Ressalvado o entendimento pessoal desta relatora, o Pleno desta Corte, no ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, definiu tese no sentido de que não existe óbice para que o trabalhador contratado sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, com estabilidade do art. 19 do ADCT, entre no regime estatutário, não ocorrendo nesta hipótese apenas a investidura em cargo público para o qual se exige concurso público.
5. É incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida no ente público, sem submissão a concurso público, em 2/8/1982, ou seja, mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, está configurada a estabilidade do art. 19 do ADCT.
6. No caso concreto, esta Justiça Especial é incompetente para processar e julgar a ação no período estatutário (a partir de 1990), quando ocorreu a mudança do regime jurídico da reclamante de celetista para estatutário, por meio da Lei Federal nº 8.112/1990.
7. Na hipótese dos autos, a mudança do regime jurídico implicou a extinção do contrato de trabalho, incidindo na espécie a prescrição bienal a partir da transmudação do regime de celetista para estatutário, conforme os termos da Súmula nº 382 do TST. Desse modo, proposta a reclamação trabalhista somente em 2019 deve ser declarada a prescrição total das pretensões postuladas.
Recurso de revista conhecido e provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX e 37, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente